Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-21.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – REMUNERAÇÃO DEVIDA E CORRETAMENTE ARBITRADA – CORRETA A FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO PELOS AUTORES EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001484-21.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes ANTONIO
LUCIANO GARZAO, NELSON RANGEL LUCIANO e THIAGO PINTO MIGUEL, é
apelado MARCOS EDUARDO CASSOLIN BARBUIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-21.2019.8.26.0114 -Voto no 14268
2
VOTO No 14268
APELAÇÃO No 1001484-21.2019.8.26.0114
APELANTES: NELSON RANGEL LUCIANO E OUTROS
APELADO: MARCOS EDUARDO CASSOLIN BARBUIO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
INCONTROVERSA

REMUNERAÇÃO
DEVIDA E CORRETAMENTE ARBITRADA CORRETA A
FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO PELOS AUTORES EM
RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 258/270) interposto
contra a r. sentença de fls. 251/255, que julgou parcialmente procedente ação
de cobrança e arbitramento judicial de honorários advocatícios para condenar
o réu apelado a pagar aos autores apelantes a quantia de R$ 22.031,27,
corrigida desde a data de seu arbitramento, pelos índices da Tabela Prática do
E. TJ/SP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados a partir da
citação. Em razão da sucumbência reíproca, ambas as partes foram
condenadas a pagar 50% das custas e despesas processuais. Os autores foram
compelidos a pagar a favor do patrono do réu honorários advocatícios fixados
em 10% sobre a diferença tida entre o valor pleiteado na inicial e o valor da
condenação. Já o requerido foi condenado a pagar honorários advocatícios a
favor do advogado dos autores fixados em 10% do valor da condenação.
Os requerentes apelam sustentando, em síntese, que os
honorários têm natureza de verba alimentar, e o Recorrido, de forma
irresponsável, simplesmente virou as costas e não honrou com sua palavra.
Dizem que o valor arbitrado na r. sentença, se consideramos apenas os dois
processos concluídos seria por demais irrisório e em discordância com a
Tabela de Honorários da OAB/SP. Afirmam que o recorrido era atendido
praticamente todo dia, em qualquer horário. Defendem que ainda que a ação
de alimentos não havia sido concluída, possuem direito ao recebido dos
honorários, mesmo com a troca de procuradores. Salientam que o valor
constante na petição inicial do divórcio é a quantia descrita como venal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-21.2019.8.26.0114 -Voto no 14268
3
carnê de IPTU e que pouquíssimos locais informam no IPTU o valor real de
mercado do imóvel.
Esperam a procedência da demanda e a majoração dos
honorários advocatícios a seu favor ou, subsidiariamente, que os honorários
advocatícios que foram compelidos a pagar sejam reduzidos.
Contrarrazões a fls. 287/294.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Compulsando-se os autos, é incontroverso que os
apelantes foram contratados para a prestação de serviços jurídicos, mas
alegam que não receberam o pagamento de seus honorários.
Assim, é inegável que os autores elaboraram a petição
inicial e atuaram até o trânsito em julgado das duas causas em que
participaram a favor do réu. As provas de atuação dos serviços prestados
pelos apelados estão constantes a fls. 87/179, devendo assim serem
remunerados por eles. Assim, no presente caso, não se discute que em razão
do rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, os
advogados fazem jus aos honorários pelo trabalho realizado.
Entretanto, verifica-se a fls. 87/94 que na ação de
divórcio, proposta em janeiro de 2016, foi abordada a partilha dos bens,
obrigações de alimentos para a filha do casal e sua guarda. Entretanto, não
houve resistência da parte contrária, ex-mulher do apelado, quanto ao pedido
de divórcio, guarda e visita da filha. Quanto aos alimentos, a questão ficou
prejudicada pois estavam sendo discutidos em ação própria.
Já no tocante à partilha de bens, as partes concordaram
com a proporção de 50% para cada um dos cônjuges, havendo divergência
apenas quanto aos móveis que guarneciam o consultório do varão. No
entanto, por serem instrumentos de trabalho, são bens incomunicáveis e não
foram partilhados, conforme sentença proferida seis meses após a propositura
da ação, ou seja, em julho de 2016. (fls. 120/122).
Como bem decidido na sentença proferida, o valor da
causa na ação de divórcio era R$ 620.257,44 (fls. 94), que engloba a
totalidade dos bens partilhados. A parte que coube ao apelado, referente à sua
meação, foi de R$ 310.128,70, cujo percentual de 6% a título de honorários,
resulta no importe de R$ 18.607,72. Tal quantia somada aos honorários
mínimos dispostos na Tabela da OAB/SP perfazem o montante global de R$
27.539,09.
Nestes termos, o valor dos honorários pleiteados pelos
apelantes, englobando a ação de divórcio e alimentos, deverá ser mantido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-21.2019.8.26.0114 -Voto no 14268
4
importe de R$ 22.031,27, já que correspondem a 80% do total global de R$
27.539,09, nos termos arbitrados na sentença.
Desta forma constou da r. sentença a fls. 253/254:
“No que toca ao proveito econômico do requerido, razão lhe assiste
quando afirma que os valores apontados na inicial não refletem a
expressão contida no próprio processo de partilha. Note-se que a fl. 94
consta por valor da causa a quantia de R$ 620.257,44 que engloba a
totalidade dos bens partilhados, cuja sentença atribuiu a metade a cada
uma das partes, afastando da partilha os bens móveis que guarneciam os
consultórios do autor (fl. 121). Nesta senda o valor do proveito econômico
obtido pelo réu com a partilha foi de R$ 310.128,70, cujo percentual de
6% resulta no importe de R$ 18.607,72. Tal quantia somada aos
honorários mínimos dispostos na Tabela da OAB/SP perfazem o
montante global de R$ 27.539,09. Considerando que a atuação dos
requerentes nos feitos mencionados não foi integral, contudo em parte
expressiva daquelas demandas, fixo o importe de 80% do montante
global como devido à título de honorários advocatícios à parte
requerente”.
Assim de rigor a manutenção da condenação dos
apelados ao pagamento dos honorários nos exatos moldes da r. sentença.
Por outro lado, os honorários advocatícios devidos pelos
apelantes em razão da sucumbência recíproca devem ser mantidos.
Os autores foram compelidos a pagar a favor do patrono
do réu honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença tida entre o
valor pleiteado na inicial e o valor da condenação. Já o autor foi condenado a
pagar honorários advocatícios a favor do advogado dos autores fixados em
10% do valor da condenação.
Entretanto, tal distribuição de valores devidos pela
sucumbência recíproca foi aplicada com a utilização da técnica processual
correta, não comportando qualquer alteração.
Aliás, não se pode olvidar que foram os autores, ora
apelantes, que ofertaram valor da causa de R$ 70.000,00.
Nestes termos, a r. sentença proferida deve ser mantida
integralmente.
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos aos autores para 12% sobre
a diferença tida entre o valor pleiteado na inicial e o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-21.2019.8.26.0114 -Voto no 14268
5
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator